Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728609-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: C. - F.S.S. AGRAVADO: L.M.B. V I S T O S. (Doc. Num. 29535751). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, L.M.B., para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 29535751) interposto por C. – F.S.S. contra a decisão (Doc. Num. 28816743) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador